Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-69.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014106-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LEONICE DE SOUZA LOTUFO - CPF: 229.510.591-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ABUSIVIDADE DO EMPRÉSTIMO NÃO VERIFICADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

III - O modo bastante nebuloso de contratação, fundado em sucessivas operações, ao que tudo indica, na modalidade “mata-mata”, impede o reconhecimento,
ictu oculi
, da abusividade dos encargos, havendo necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações tecidas pela agravante.

IV - Não bastasse, a relação jurídica mantida entre as partes data de bastante tempo, o que esvazia qualquer alegação de urgência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Alan Vagner Schmidel, OAB-MT 7504-O, pelo agravante.

O senhor dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7504-O.

Sim, dispenso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONICE DE SOUZA LOTUFO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 1025353-21.2020.8.11.0041, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, deferiu apenas em parte o pedido liminar.

Para tanto, a agravante aduz que, assim como concedida a inversão do ônus da prova, os efeitos da mora também deveriam ter sido suspensos, em especial, para impedir a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a incidência de encargos sobre o valor aplicado em sua conta poupança, involuntariamente.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 50349476).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 53343951).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7504-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia afastar os efeitos decorrentes da mora, para impedir a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a incidência de encargos sobre o valor aplicado em sua conta poupança, involuntariamente.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1.
Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

É que, atento à grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §§2º e 3º do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados.

A mora somente será descaracterizada diante do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça: a) contestação, total ou parcial, do débito, b) plausibilidade jurídica do direito invocado estribada em jurisprudência do STJ ou do STF e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução idônea, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO EVIDENCIADOS.
O ajuizamento de ação com pretensão de revisão de contrato firmado entre as partes não tem o condão, por si só, de vedar ou excluir a inscrição do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes. Imprescindível o preenchimento, de forma concomitante, dos requisitos estabelecidos pelo STJ, o que não ocorre no caso concreto
. Manutenção da decisão agravada que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
”. (TJ-RS - AI: 70074648445 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/10/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017) (g.n.)

Ademais, o modo bastante nebuloso de contratação, fundado em sucessivas operações, ao que tudo indica, na modalidade “mata-mata”, impede o reconhecimento,
ictu oculi
, da abusividade dos encargos, havendo necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações tecidas pela agravante.

Não bastasse, a relação jurídica mantida entre as partes data de bastante tempo, o que esvazia qualquer alegação de urgência.

Desse modo, não sobrevive fundamento bastante para afastar os efeitos da mora, em especial para impedir a inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito ou afastar a incidência de encargos sobre o valor aplicado em sua conta poupança supostamente de forma involuntária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta, em síntese, que são abusivos os encargos incidentes nos contratos nº 856872357 e 869374587, mais especificamente os juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado para empréstimo consignado e capitalização de juros não pactuada..

Pede a
inibição da cobrança de encargos de saldo devedor na conta corrente nº 18.413-6 da agência 1216-5 do Banco Agravado, de titularidade da Agravante, e, anotações restritivas junto ao SERASA e SPC, ou protestos, cuja origem for o débito de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) realizado em 23/09/2019 sob o título de aplicação de poupança
(sic id nº 48899451 - Pág. 25).

A relatora negou provimento ao Recurso.

Sobre a suspensão da cobrança de encargos na conta-corrente advindos de débito de R$ 7.500,00, o juiz de origem apenas determinou
que o Banco requerido apresente, no prazo de resposta, a origem dos lançamentos de débito dos empréstimos e renegociações, em especial a origem do débito de R$ 7.500,00 em 23/09/2019 sob título de aplicação de poupança e todos os ocorridos na conta corrente da requerente.

Assim, é vedada a análise dessa matéria por esta Câmara, sob pena de supressão de instância.

No mais, apesar de a mera propositura da Revisional não afastar a mora
debendi
(Súmula 380 do STJ), no Resp n. 1061530/RS, representativo da controvérsia, foi consolidada a possibilidade de exclusão/abstenção do nome do contratante dos órgãos de proteção ao crédito quando:

I)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito
;

II)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou ST
J
;

III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

A agravante argumenta que foram preenchidos os requisitos acima, no entanto não foi indicado no processo o valor que entende por incontroverso e muito menos a viabilidade de pagamento dessa quantia nos autos. Também não foi oferecida caução.

Essa situação impede o deferimento da tutela antecipada para excluir o apontamento restritivo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

NAO PROVIDO.UNÂNIME